Tribunal: STF
Processo: Rp 970
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CABE AO PODER JUDICIARIO PROPOR AO PODER
LEGISLATIVO A CRIAÇÃO OU A EXTINÇÃO DE CARGOS E A FIXAÇÃO DOS
RESPECTIVOS VENCIMENTOS (C.F., ART. 115, II). IMPROCEDENCIA DA
ARGÜIÇÃO DE QUE, NO CASO, TERIA HAVIDO INOBSERVANCIA DESSA
CLÁUSULA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO EM QUE SE
ARGUIA DESRESPEITO A ESSA PRERROGATIVA DO PODER JUDICIARIO.